Tribunal: TJPA
Processo: 0801832-39.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801832-39.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JULIETA DE CASTRO SOUZA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC.

A concessão do pleito de antecipação de tutela é possível quando houver a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), o que não ocorreu no caso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE XINGUARA-PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: Nº 0801832-39.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JULIETA DE CASTRO SOUZA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 3036

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por JULIETA DE CASTRO SOUZA, com pedido de
efeito suspensivo
, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara-PA, exarada nos autos da AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS (Processo nº 0801329-51.2020.8.14.0065) movida pela ora agravante em face do BANCO BRADESCO S/A, a qual INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA.

A Referida decisão teve por fundamento a ausência de prova da probabilidade do direito.

Transcrevo a decisão agravada:

“DECISÃO

Trata-se de ação de inexistência de débito com indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela antecipada proposta por Julieta de Castro Souza em desfavor de Banco Bradesco S/A.

Afirmou na peça inicial que em outubro de 2020 tomou conhecimento de descontos indevidos em seu benefício previdenciário nº. 169.449.580-6. Trata-se de um contrato de cartão (nº. 20180309059074402000), com limite de R$ 1.144,00 (mil cento e quarenta e quatro reais), com parcelas mensais no valor de R$ 46,90 (quarenta e seis reais e noventa centavos).

A parte alega que não celebrou nenhum contrato de cartão e que os descontos são indevidos. Por essa razão, postulou a concessão de liminar em tutela provisória de urgência, a fim de que o banco réu cesse ou suspenda os descontos mensais do valor de R$ 46,90 (quarenta e seis reais e noventa centavos) do benefício da autora.

É o relato. Decido.

A tutela provisória de urgência é concedida nos casos em que a parte demonstra a probabilidade do direito (fumus boni juris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), consoante dispõe o art. 300 do CPC.

No caso em tela, o pedido de suspensão dos descontos, ao menos até a formação do contraditório, não merece prosperar. Isso porque a concessão da medida pleiteada exige, além do perigo da demora, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, requisito este não demonstrado por meio dos documentos que acompanham a inicial.

O extrato bancário referente ao ano de 2018 juntado pela parte, mais precisamente a página 10 do ID 21296886 demonstra que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), supostamente relativo ao contrato de cartão discutido na presente ação foi, de fato, disponibilizado na conta bancária da requerente, e inclusive sacado pela autora nas datas de 22/02/2018 (R$ 600,00) e 23/02/2018 (R$ 400,00).

Ora, se a quantia foi depositada na conta da autora e por esta utilizada, não poderão ser suspensas as prestações do contrato de cartão objeto da lide, sob pena de enriquecimento sem causa, com aval do judiciário.

Assim, ante a ausência de prova da probabilidade do direito, INDEFIRO o pedido de tutela provisória.”

Insatisfeita com o
decisum
, a autora
agravou
(Id. Num. 4660048).

Em síntese, no seu extenso arrazoado, a agravante alega que, de fato, percebeu em sua conta bancária o valor de R$1.000,00 (mil reais), contudo não requereu a contratação do cartão de crédito ao banco agravado, sendo que já foi descontado de seu benefício o total de R$1.688,40 (mil seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos), configurando abusividade da conduta do banco requerido.

Afirma que, mesmo que se considere que a autora percebeu em sua conta bancária a quantia de R$1.000,00 (mil reais), a continuidade dos descontos lhe causa, e pode, vir a causar mais lesões, dada a supressão de valor mensal de consumidor hipossuficiente, sem qualquer contratação do cartão de crédito ou previsão sobre o cumprimento da obrigação.

Discorre, ainda, sobre a fumaça do bom direito, que entende amparar o deferimento da tutela pleiteada.

Em decisão interlocutória de Id. Num. 4660049,
INDEFERI
o efeito suspensivo postulado, e determinei que fosse oficiado ao Juízo de primeira instância, comunicando-lhe o teor da decisão e solicitando informações; bem como determinei a intimação da parte agravada.

A parte agravada não apresentou contrarrazões, consoante a certidão de Id. no Id. Num.4968657.

É o relatório síntese do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PAUTA VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Conheço o presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, a agravante pleiteia a concessão de tutela antecipada recursal para garantir a suspensão dos descontos de R$ 46,90 (quarenta e seis reais e noventa centavos), do contrato de cartão encontra-se o sob o nº 20180309059074402000, com limite de R$ 1.144,00 (mil cento e quarenta e quatro reais), no benefício da agravante, denominado “EMPRÉSTIMO SOBRE RMC”.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido.

Pois bem!

Como falei na primeira vez no presente feito, por ocasião da prolação da Decisão Interlocutória pela qual indeferi o efeito suspensivo pleiteado, sabe-se que a antecipação da prestação jurisdicional pressupõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante dispõe o caput do art. 300 do Código de Processo Civil.

No caso em comento, os requisitos não restaram preenchidos pela agravante, haja vista a ausência da probabilidade do seu direito autoral.

Com efeito, conforme assinalado pela decisão agravada, e pela própria autora em suas razões recursais, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), supostamente relativo ao contrato de cartão discutido na presente ação foi, de fato, disponibilizado na conta bancária da requerente, e inclusive sacado pela autora nas datas de 22/02/2018 (R$ 600,00) e 23/02/2018 (R$ 400,00).

Portanto, como bem destacado pelo Magistrado Togado: se a quantia foi depositada na conta da autora e por esta utilizada, não poderão ser suspensas as prestações do contrato de cartão objeto da lide, sob pena de enriquecimento sem causa, com aval

Assim, os requisitos que autorizam a medida pretendida não restaram preenchidos, pois ausente elementos que evidenciem a probabilidade do direito da autora, eis que ausentes, no momento processual, indícios de ocorrência da alegada fraude da contratação do empréstimo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO REVISIONAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CADASTRAMENTO RESTRITIVO DE CRÉDITO. Para a concessão de tutela antecipada, de ação revisional,
devem ser observados os requisitos do art. 300, caput, do CPC/2015, quais sejam: juízo de probabilidade e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Requer-se da parte a demonstração inequívoca do direito alegado, com plena aptidão para produzir no espírito do Magistrado o juízo de verossimilhança , capaz de autorizar a antecipação de tutela.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DO AUTOR DESPROVIDO. UNÂNIME.”

(Agravo de Instrumento Nº 70075854356, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Clademir José Ceolin Missaggia, Julgado em 27/03/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
Ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada. Prova inequívoca do direito alegado pela parte autora e o fundado receio de dano irreparável, nos termos do art. 300 do CPC
. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.”

(Agravo de Instrumento Nº 70074136763, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Julgado em 29/08/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA.
AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS INICIAIS DE FRAUDE BANCÁRIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. Recurso conhecido e provido à unanimidade. “

(4496434, 4496434, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-02-02, Publicado em 2021-02-09)

Cito, ainda, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO DISPONIBILIZADO EM CONTA CORRENTE SEM COMPROVAÇÃO DE PEDIDO PRÉVIO. UTILIZAÇÃO, PELO CONSUMIDOR, DO VALOR DISPONIBILIZADO. ANUÊNCIA TÁCITA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO BANCO ACERCA DOS VALORES CREDITADOS EM SUA CONTA. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DE DIVERSOS TRIBUNAIS ESTADUAIS.
Embora não haja provas de que o autor/apelado tenha solicitado o empréstimo/crédito disponibilizado em sua conta, levando a crer que, de fato, o banco réu, ora apelante, incorreu em erro ao disponibilizar tal quantia, esse erro restou ofuscado pelo implícito aceite do ora apelado, ao utilizar-se dessa quantia. Em havendo comportamento indicativo de concordância com o procedimento adotado pelo banco em relação a empréstimo, resulta defeso à parte beneficiada buscar desobrigar-se em relação ao montante efetivamente utilizado. Admitir-se o contrário é o mesmo que prestigiar o comportamento contraditório em malefício à boa-fé objetiva. Conduta correta do autor comunicar ao banco o ocorrido e requerer o estorno do valor, ou ainda, o ajuizamento de ação visando a desconstituição do negócio jurídico que por ele não foi celebrado, depositando os valores recebidos em juízo. Sentença reformada para julgar improcedentes os pleitos autorais.
Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015 Recurso conhecido e provido.” (TJ-AL - APL: 00001264120148020030 AL 0000126-41.2014.8.02.0030, Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, Data de Julgamento: 25/07/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/07/2018).

“Apelação Cível. Empréstimo disponibilizado em conta corrente. Comprovação. Anuência tácita. Descontos Indevidos. Danos morais. Não configurado. Recurso provido
. Embora não haja provas de que a parte autora tenha solicitado o crédito disponibilizado em sua conta, levando a crer que, de fato, o banco réu, ora apelado, incorreu em erro ao disponibilizar tal quantia, esse erro foi ofuscado pela anuência tácita do apelante
.” (TJ-RO - APL: 70068555920158220001 RO 7006855-59.2015.822.0001, Data de Julgamento: 09/04/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO. EXTRATO DE CONTA CORRENTE. DEMONSTRAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. UTILIZAÇÃO DO VALOR PELA CORRENTISTA. 1. Ação de cobrança de parcelas de suposto empréstimo contraído pela ré.
2. O extrato de conta corrente, no qual está demonstrada a disponibilização de numerário ao correntista, bem como a efetiva utilização, é prova suficiente da dívida. 3. A ré não logrou demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Sentença de improcedência que se reforma.
4. PROVIMENTO DO RECURSO.”

(TJ-RJ - APL: 00000527020158190032, Relator: Des(a). BENEDICTO ULTRA ABICAIR, Data de Julgamento: 22/05/2019, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2019-06-07).

Dessa forma, de rigor a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), 24 de maio de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 25/05/2021